Tribunal: TJSP
Processo: 0011841-40.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Roubo circunstanciado, corrupção de menor e tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência defensiva em face da determinação de realização de exame criminológico – Superveniência da realização da referida perícia – Perda do objeto – Reconhecimento – Precedentes – Matéria preliminar

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Roubo circunstanciado, corrupção de menor e tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência defensiva em face da determinação de realização de exame criminológico – Superveniência da realização da referida perícia – Perda do objeto – Reconhecimento – Precedentes – Matéria preliminar rejeitada e agravo prejudicado.